Tribunal: TJDFT
Processo: 0743861-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743861-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZ DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, EDINALDO LUZ DA SILVA, MARIA DAS NEVES GOMES SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO LUZ DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, EDINALDO LUZ DA SILVA e MARIA DAS NEVES GOMES SILVA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 172797624, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido pelo BANCO DO BRASIL S/A, in verbis: “Ficam os EXECUTADOS intimados para, no prazo de 10 (dez) dias, indicarem bens passiveis de penhora, sob pena de, nos termos do artigo 774, V, do CPC, incorrer em ato atentatório à dignidade da Justiça, punido com multa em montante de até vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, acaso venha se provar, a posteriori, que existiam bens penhoráveis e omitiram do juízo, demonstrando assim, má-fé em atender a ordem judicial. Em se tratando de imóveis, deverão informar se estão livres e desembaraçados, com a obra acabada (com habite-se averbado), em andamento ou paralisada, e esclarecer se de fato tais unidades estão aptas para a constrição judicial.” Recurso isento de preparo, pois os agravantes-executados litigam com gratuidade de justiça (id. 82521474, autos originários). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, no valor de R$ 316.488,70, constata-se que os agravantes-executados, intimados, não efetuaram o pagamento espontâneo do débito nem nomearam bens à penhora; as pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud foram infrutíferas e, intimados sobre o imóvel indicado à penhora pelo agravado-credor, eles se insurgiram contra a constrição, aduzindo se tratar de bem de família, o que foi acolhido pelo MM. Juiz (id. 171052225). Assim, embora incumba ao agravado-exequente indicar bens passíveis de penhora, art. 524, inc. VII, do CPC, a fim de obter a satisfação do seu direito de crédito, o que se constata é que ele adotou as diligências cabíveis para localização de bens, no entanto, foram infrutíferas. De outro turno, o art. 772, inc. III, do CPC disciplina que o Juiz poderá determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações relacionadas ao objeto da execução. Desse modo, não há óbice para que o Magistrado intime os agravantes-executados para indicarem bens passíveis de constrição, cuja conduta omissiva configura ato atentatório à dignidade da justiça e enseja a aplicação de multa, art. 774, inc. V, e parágrafo único do CPC. E a medida em destaque constitui faculdade do Magistrado, a ser adotada diante da análise de cada execução em concreto, a fim de conferir-lhe efetividade, tendo em vista que, consoante disposto no art. 139, inc. IV, do CPC: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...]; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Em suma, considerado que os agravantes-devedores não pagaram o débito nem indicaram bens à penhora; que foram exauridos os meios disponíveis para a localização de bens passíveis de constrição e que há previsão legal a amparar a intimação determinada pelo MM. Juiz na r. decisão agravada, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora